Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802824-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CHARLES MORAES DO LIVRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA AO ENTE ESTATAL PARA QUE CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE LHE FOI IMPOSTA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravante se insurge aduzindo novamente
que não faz parte da lide; a impossibilidade de cominação de multa na pessoa do agente público, bem como a exorbitância do valor da multa.

2. O Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a necessidade de aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela, na medida em que o agravante descumpriu reiteradamente as ordens de exibição de documentos proferidas pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas no agravo de instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

5. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

6. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento por si interposto, confirmando a necessidade de aplicação da multa coercitiva arbitrada pelo juízo
a quo
, diante da verificada resistência do agravante em cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta (ID 12771918).

Insurge-se o Estado do Pará, em apertada síntese, arguindo novamente
que não faz parte da lide; a impossibilidade de cominação de multa na pessoa do agente público, bem como a exorbitância do valor da multa.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de dar provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID 13945424).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge aduzindo novamente
que não faz parte da lide; a impossibilidade de cominação de multa na pessoa do agente público, bem como refuta a exorbitância do valor da multa.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a necessidade de aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela, na medida em que o agravante descumpriu reiteradamente as ordens de exibição de documentos proferidas pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira.

Vejamos o teor da decisão:

“
Recurso interposto contra decisão ID82842379 em ação ordinária que determinou ao Estado do Pará que exiba cópias de todos os documentos que possui acerca do Procedimento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD de CHARLES MORAES DO LIVRAMENTO, incluindo relatórios de tratamentos da requerente, onde constam entradas e saídas, com respectivos números de processos TFD, mapas e valores, nos termos do art. 398 c/c art. 183 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária R$2.000,00, com intimação pessoal do Diretor do 10º Centro Regional de Saúde.

Recorre alegando essencialmente a impossibilidade de cominação de multa na pessoa do agente público que não faz parte da lide e, exorbitância do valor da multa.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para afastar a multa.

É o essencial a relatar. Examino.

Com efeito, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, observadas as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Do mesmo modo, o art. 536, §1º, do CPC prevê que, para atender a efetivação da tutela, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa.

Na hipótese, é importante reforçar que houve mesmo a mora e o descumprimento das ordens judiciais de exibição dos documentos.

Disso se extrai que, neste caso, a medida coercitiva foi mesmo necessária para a efetivação da tutela, pois o agravante descumpriu de maneira injustificada e de forma reiterada as ordens de exibição de informações do i. Juízo.

Conforme fixado pelo Min. Benedito Gonçalves no REsp nº 1.474.665/RS
“a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente”.

Por outro lado, melhor analisando os autos, verifico que, embora o agravante detenha a informação requisitada pelo juízo, a justificar o pedido de exibição contra ele e, inclusive, a imposição de medida coercitiva de multa diária e, até mesmo eventual bloqueio correspondente ao atraso, em razão da recalcitrância configurada na hipótese, não se pode perder de vista que ela não é propriamente parte do processo principal, o qual foi ajuizado para

ressarcimento de despesas de TFD.

Sendo assim, a multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer não merece ser suspensa liminarmente por este juízo
ad quem
antes de consolidada, ocasião em que será possível aquilatar o grau de recalcitrância da Fazenda Pública e a indispensabilidade dos documentos para a entrega da jurisdição
.
De toda forma, considerando a renitência de mais de 6 meses, a indicar a necessidade de imposição de medidas coercitivas, NEGO O EFEITO SUSPENSIVO.
”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática, sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 02/08/2017).

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024